Tribunal: TJES
Processo: 5006030-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006030-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO BARCELOS SALVADOR e outros

AGRAVADO: SPE SAO MATEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. IMÓVEL DEVOLVIDO. DESPESAS RELACIONADAS AO BEM À CARGO DA RECORRIDA. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Os documentos dos autos demonstram que os demandantes efetivamente não têm condições de continuar arcando com o pagamento das parcelas avençadas no contrato de compra do imóvel versado na lide, que inclusive prevê a restituição dos valores pagos de forma parcelada, o que contraria a jurisprudência do e. STJ firmada em sede de recursos repetitivos (REsp n. 1.300.418/SC).

2. Como a intenção manifestada pelos autores de rescindir o contrato em debate restitui o imóvel à recorrida e ela poderá comercializá-lo com outros possíveis compradores, deve ficar responsável por eventuais despesas relacionadas ao bem, o que poderá ser objeto de compensação com os valores a serem restituídos aos recorrentes ao final do trâmite processual, caso seja necessário.

3. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, tal como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de reformar a decisão atacada e indeferir a tutela de urgência pleiteada nos autos de origem.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006030-64.2023.8.08.0000

Agravantes:

Bruno Barcelos Salvador e outra

Agravada:

SPE São Mateus Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da ação de rescisão contratual e repetição de indébito c/c perdas ajuizada pelos recorrentes, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada. (Id. 26248248, dos autos originários)

inconformados, os agravantes se voltam contra tal decisão alegando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem ressaltando que apesar de devidamente notificada da atual situação financeira dos autores que não tem condição de continuar pagando as parcelas mensais, a recorrida se manteve inerte, acarretando a continuidade das cobranças com incidência de encargos moratórios e o risco de inserção dos nomes dos postulantes nos cadastros de inadimplentes. A final requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 5174271)

Por meio da decisão ID. 5198265 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pelo Magistrado singular (ID. 5310395).

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que os agravantes firmaram com a recorrida um contrato de compra de um imóvel descrito como sendo o Lote nº 51, Quadra 04, no Loteamento “Parque das Brisas SPE São Mateus”, matrícula nº 27791, na cidade de São mateus/ES, pelo valor de R$75.089,29 (setenta e cinco mil, oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), a serem pagos com entrada de R$2.997,00 (dois mil e novecentos e noventa e sete reais) e 132 (cento e trinta e duas) parcelas mensais de R$546,15 (quinhentos e quarenta e seis reais e quinze centavos). Alegam que já adimpliram a quantia de e R$15.572,93 (quinze mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos), mas em virtude de não terem condições financeiras de manter os termos inicialmente ajustados requereram a rescisão contratual com restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos de uma só vez, o que não foi aceito pela demandada. Sustentaram que não tem como continuar pagando as mensalidades acordadas e requereram a tutela de urgência consistente na proibição de inscrição dos nomes dos requerentes nos cadastros de inadimplentes, bem como suspender a cobrança de parcelas relacionadas ao contrato versado na lide e despesas relacionadas ao bem, como IPTU e condomínio, o que foi denegado pelo Magistrado.

inconformados, os agravantes se voltam contra tal decisão alegando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem ressaltando que apesar de devidamente notificada da atual situação financeira dos autores que não tem condição de continuar pagando as parcelas mensais, a recorrida se manteve inerte, acarretando a continuidade das cobranças com incidência de encargos moratórios e o risco de inserção dos nomes dos postulantes nos cadastros de inadimplentes. A final requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 5174271)

Ao proferir a decisão ID. 5198265 entendi por bem deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que os documentos dos autos demonstram que demandantes encontram-se na faixa de isenção do Imposto de Renda e os extratos bancários por eles apresentados indicam que efetivamente não têm condições de continuar arcando com o pagamento das parcelas avençadas.

Além disso, o contrato firmado entre as partes prevê a restituição dos valores pagos pelos recorrentes de forma parcelada, o que contraria a jurisprudência do e. STJ firmada em sede de recursos repetitivos (REsp n. 1.300.418/SC), embora o percentual a ser retido pela empresa deva ser apreciado pelo julgador da causa no curso da demanda.

Ademais, como a intenção manifestada pelos autores de rescindir o contrato em debate restitui o imóvel à recorrida, ela poderá comercializá-lo com outros possíveis compradores e, portanto, deve ficar responsável por eventuais despesas relacionadas ao bem, o que inclusive poderá ser objeto de compensação com os valores a serem restituídos aos recorrentes ao final do trâmite processual, acaso seja necessário.

Assim, tenho por presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, tal como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, e denota que prospera a irresignação recursal, de sorte a ensejar a reforma da decisão impugnada.

Assim sendo,
dou provimento
ao recurso para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão impugnada e deferir a medida pretendida pelos agravantes, a fim de determinar que a recorrida se abstenha de formalizar novas cobranças das parcelas mensais pactuadas referentes ao contrato objeto da contenda e fique responsável pelo pagamento das despesas relacionadas ao imóvel em questão, bem como não promova a inscrição dos nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 24/10/23

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.